Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Processo : 0709225-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 219708712 e declaratórios rejeitados ao id. 225791615 dos autos originários n. 0700798-12.2023.8.07.0011), que indeferiu a penhora do veículo C4 PALLAS, placa NXY8G76, porque pertence a terceiro. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que houve a tradição do veículo ao agravado, que adquiriu o bem por meio de carta de consórcio emitida pela agravante. Salienta que nos embargos à execução opostos pelo agravado, ele propôs acordo para pagamento do débito, de modo a comprovar a posse exercida sobre o automóvel. Questiona “quem mais faria uma proposta de acordo para quitar um débito referente a um bem que não lhe possui?” Ressalta que outros documentos comprovam a aquisição do bem pelo agravado, como a Autorização para Transferência de Propriedade do veículo, assinado pelo devedor. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a penhora do veículo CITROEN, C4 PALLAS G, 2011/2012, placa NXY8G76, chassi 8BCLDRFJYCG507878, Renavam 00459121197. No mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar. Inegável que a transferência de propriedade de bem móvel se dá pela mera tradição (art. 1.267 do Código Civil). Em regra, veículo registrado em nome de terceiro não pode ser penhorado, a não ser que se demonstre a aquisição do bem pelo executado mediante tradição ou ainda que o registro não espelha a realidade dominial, na forma do art. 789 do CPC. Nesse sentido, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. VEÍCULO. TRADIÇÃO. DEMONSTRADA. PENHORA. REGISTRO DA PROPRIEDADE. TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A transferência de propriedade de bens móveis ocorre com a tradição (CC, art. 1.267). 3. Embora o veículo que se pretende a penhora não conste em nome do agravado, os elementos documentais apresentados com o intuito de comprovar a realização de negócio jurídico envolvendo o bem demonstram a probabilidade do direito alegado pelo agravante. 4. Demonstrado o negócio jurídico que envolve a troca de veículos e a tradição do bem, é possível a realização da penhora, ainda que o automóvel esteja registrado em nome de terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1776885, AGI 0734160-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 24/10/2023, DJe: 07/11/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE INEXISTENTE. DEFERIMENTO DE PENHORA VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA OUTORGADA AO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não se ressente de nulidade, por ausência de fundamentação, decisão judicial que explicita o embasamento fático e jurídico para o deferimento da penhora do bem indicado pelo exequente, nos termos dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11 do Código de Processo Civil. II. Deve ser mantida a determinação de penhora de veículo automotor na hipótese em que o exequente traz aos autos procuração em causa própria outorgada ao executado pela pessoa em nome da qual o bem está registrado no órgão de trânsito, negócio jurídico que traduz compra e venda, consoante a inteligência do artigo 685 do Código Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1810843, AGI 0717450-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 01/02/2024, DJe: 09/04/2024.) No caso, há documentos que comprovam a tradição do veículo ao agravado. Em que pese o registro esteja em nome do terceiro Jossivaldo da Silva Costa (id. 210239681 na origem), consta procuração do proprietário para Luiz Gustavo Campos de Araújo Souza negociar o bem (id. 221710929 na origem), o que foi feito conforme Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo, assinado pelo agravado e pelo outorgado, em 09/11/2021 (id. 150383083 na origem). Não bastasse, o contrato de alienação fiduciária (id. 150383075 na origem) que lastreia a execução foi celebrado para aquisição do veículo que a agravante pretende penhorar, de modo a confirmar a transferência do bem ao agravado. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Também vejo o periculum in mora, porquanto o agravado tem ciência da possibilidade da constrição, já que se manifestou nos autos (id. 224168492 na origem), o que pode ensejar a alienação do veículo a terceiro, prejudicando a satisfação da medida. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a penhora do veículo CITROEN, C4 PALLAS G, 2011/2012, placa NXY8G76, chassi 8BCLDRFJYCG507878, Renavam 00459121197. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator